Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Agravo de instrumento contrário à Súmula do STF comporta improvimento por decisão singular do Relator.
2. A pena cominada no CCB 940 depende de cobrança judicial com má-fé – STF 159.